Tribunal: TJSP
Processo: 1006866-55.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos de servidor público aposentado. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019 e RE 905.357/PR, Tema 864, julgado em

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Indenização por descumprimento do imperativo constitucional de revisão geral anual dos vencimentos de servidor público aposentado. Constituição Federal, artigo 37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019 e RE 905.357/PR, Tema 864, julgado em 29-11-2019, decisão passada em julgado em 18-02-2020. Acórdão revisto para, em consonância com a referida orientação, restabelecer o decreto de improcedência da demanda, de 09 de agosto de 2017, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, de quinze para vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico de dez mil reais, observado o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006866-55.2016.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante NELSON
MARÇOLA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006866-55.2016.8.26.0322
2
VOTO No 35315
APELAÇÃO No 1006866-55.2016.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: NELSON MARÇOLA (AJ)
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO (E OUTRO)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Juízo de retratação.
Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II.
Indenização
por
descumprimento
do
imperativo
constitucional de revisão geral anual dos vencimentos de
servidor público aposentado. Constituição Federal, artigo
37, X. Adequação a Supremo Tribunal Federal, RE
565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019 e RE
905.357/PR, Tema 864, julgado em 29-11-2019, decisão
passada em julgado em 18-02-2020. Acórdão revisto para,
em consonância com a referida orientação, restabelecer o
decreto de improcedência da demanda, de 09 de agosto
de 2017, com majoração dos honorários advocatícios, pelo
trabalho e sucumbência em grau de recurso, de quinze
para vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico
de dez mil reais, observado o benefício da gratuidade.
Deferida
a
servidor
público
estadual
aposentado
indenização compensatória da falta de cumprimento do imperativo constitucional, artigo
37, X, de revisão geral anual dos vencimentos, com correção monetária pelo IPCA-E e
somente juros de mora segundo a Lei 11960/2009, fls. 88/92.
Interposto
recurso
extraordinário,
pela
inversão
do
resultado, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na
forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-
la a Supremo Tribunal Federal, RE 565.089/SP, Tema 19, julgado em 25-09-2019, com
a seguinte tese:
“O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual
dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988,
não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se
pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a
revisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006866-55.2016.8.26.0322
3
Cumpre também examinar eventual possibilidade de
retratação quanto aos Temas 624 e 864 também do Supremo Tribunal Federal, que são
objeto do recurso extraordinário.
RE 843.112/SP, Tema 624, com repercussão geral
admitida em 14-11-2012, sem determinação de suspensão dos processos, ainda não
julgado, em que se discute:
Papel do Poder Judiciário na concretização do direito à
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do reconhecimento
da mora do Poder Executivo.
RE 905.357/RR, Tema 864, julgado em 29-11-2019,
decisão passada em julgado em 18-02-2020, com a seguinte tese:
A revisão geral anual da remuneração dos servidores
públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de
previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Ressalvando
o
nosso
entendimento
em
contrário,
procedemos ao ajuste à referida orientação, porque seria inútil não fazê-lo, para
restabelecer o decreto de improcedência da demanda, de 09 de agosto de 2017, fls.
59/65, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência em
grau de recurso, de quinze para vinte por cento do valor atualizado da causa, histórico
de dez mil reais, observado o benefício da gratuidade, fls. 31.
Oportunamente, tornem os autos à Presidência da Seção
de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator